Tribunal: STF
Processo: ARE 1419081
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Junio Felipe ajuizou, contra o Estado do São Paulo, ação declaratória de tempo especial com conversão de tempo especial em comum, cujo pleito consiste no “reconhecimento do período especial de 06 de dezembro de 1999 até 13/11/2019, exercido na função de Policial Militar, convertido a tempo comum com o acréscimo de 40% (quarenta por cento), como Certidão de Tempo de Contribuição com aplicação do devido fator de majoração, para o fim de averbação do tempo de serviço no CTC do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS” (eDOC 1, fl. 10).



    A sentença (eDOC 5), ao aplicar, ao caso, a orientação firmada pelo Supremo no Tema n. 942 da repercussão geral e o teor da Súmula Vinculante n. 33, declarou procedente o pedido.



    Após apreciação de recurso inominado, a 2ª Turma Cível do Colégio Recursal de São José do Rio Preto (SP) confirmou a decisão primeva em acórdão (eDOC 11) assim ementado:



    Policial militar – Pedido de conversão do tempo especial em comum para fins de averbação no RPPS – Possibilidade – Aplicação Tema 942 STF – Sentença de procedência confirmada, inclusive pelos próprios fundamentos – Recurso da Fazenda Estadual desprovido.



    O Estado de São Paulo formalizou, então, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 13) em que assevera, em síntese, que a conclusão de origem, ao possibilitar a conversão, em tempo comum, do tempo em que a parte recorrida exerceu função de policial militar, viola preceitos constitucionais.



    Não admitido (eDOC 16) o apelo excepcional, foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 18), com impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos elucidativos da controvérsia:



    O autor é policial militar do Estado de São Paulo, tendo atuado na função durante o período de mais de 19 anos, e pretende, com a demanda, o reconhecimento do período especial e sua conversão em tempo comum para fins de averbação no RPPS.



    No julgamento do Tema 942, com repercussão geral, o Colendo Supremo Tribunal Federal entendeu que até a edição da EC n. 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público, decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele classificado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da CF, devendo ser aplicadas as normas do Regime Geral de Previdência Social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei n. 8.213/1991, para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.



    Também a Súmula n. 33 do STF dispõe que: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal,até a edição de lei complementar específica”.



    Diante disso, conclui-se que o servidor que tenha exercido suas atividades em condições especiais nocivas à saúde ou à integridade física poderá ter convertido o tempo especial em comum, até a edição da EC n. 103/2019, mediante contagem diferenciada, bem como requerer aposentadoria especial de acordo com os requisitos do RGPS (ou RPPS) abarcados pelo artigo 57 da Lei n. 8.213/91 e § 4º do art.40 da Constituição Federal.



    Feito esse registro e considerado se tratar de pedido de reconhecimento, com base no inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição – na redação anterior à Emenda Constitucional n. 103/2019 –, de tempo especial, na função de policial militar, com conversão em tempo comum, destaco que o regime previdenciário dos militares não contempla a aplicação das normas relativas aos servidores públicos civis, à exceção do contido no § 9º do art. 40. A propósito, confira-se entendimento do Plenário da Suprema Corte nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º , IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO.



    I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores.



    II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios.



    III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria.



    IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas.



    V - Recurso extraordinário desprovido.



    (RE 570.177, Relator o ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes.



    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.



    (ADO 28, Relatora a ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Desse modo, diferentemente do que restou decidido pela origem, são inaplicáveis ao militar os requisitos e os critérios diferenciados endereçados àqueles servidores civis cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 40, § 4º, III, da CF/88, na redação anterior à EC n. 103/19). Cito precedentes nessa direção:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Aposentadoria especial. Policial Militar. 3. Inaplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF de 1988. Decreto Estadual 260/1970. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 902.124 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Gilmar Mendes)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA ESPECIAL: ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 18.758 AgR, Segunda Turma, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    Em casos análogos e na mesma diretriz, aponto, ainda, as decisões individuais proferidas nos seguintes processos: ARE 1.391.300, Relator o ministro Alexandre de Moraes; RE 1.366.515 e RE 1.396.193, ambos de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, também o provejo para julgar improcedente o pedido inicial, invertidos os ônus sucumbenciais.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator